Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-08.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801682-08.2020.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ERIK SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. CONSÓRCIO EM GRUPO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA INJUSTIFICADA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. VALOR MANTIDO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. recurso conhecido e DESPROVIDO. à unanimidade.

1.

P
reliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau avaliou de forma correta o caso em questão ao constatar que o
autor/apelado não estava em débito com as parcelas do consórcio e nem possuía restrições em seu nome, seja no SERASA ou outro órgão de proteção ao crédito, nem das ações judiciais apontadas pela instituição financeira.

3.

A situação experimentada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor, pois a
recusa injustificada da administradora do consórcio em fornecer a carta de crédito, mesmo após o consorciado ter sido contemplado e cumprido todas as exigências constantes do contrato, caracteriza-se como dano moral indenizável em razão da quebra da legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem móvel (automóvel), não se tratando de mero dissabor
, cuja reparação mostra-se suficiente e razoável o montante arbitrado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a imposição de multa por litigância de má-fé à parte que interpõe recurso de Apelação em face da sentença que lhe é desfavorável, como ocorreu no presente caso.

5. R
ecurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por
ERIK SOUSA DE OLIVEIRA,
em face do ora apelante.

Na inicial, afirmou o autor, que
aderiu em 16 de junho de 2017 ao grupo 0004202, cota 131 para aquisição de bem móvel (veículo automotor), no prazo estimado de 65 (sessenta e cinco) meses, a ser pago em 32 (trinta e duas) parcelas mensais de R$ 1.755,02 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Diz que foi informado mediante e-mail acerca da contemplação da proposta, ocorrida em 24 de junho de 2019 por sorteio na Assembleia Geral Ordinária - AGO de 14 de junho de 2019. Ainda, afirma que optou pela compra do veículo marca Hyundai, modelo Creta Prestige 2.0, ano 2019, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Entretanto, após a negociação, alega que o gerente da agência 5598 informou que não iria liberar o crédito devido a razões internas.

Com isso, pretendeu a procedência da demanda para que seja entregue e registrada a carta de crédito contemplada por sorteio da cota 131, grupo 0004202, bem como pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contestação apresentada
, defendendo
em síntese, que no momento do comparecimento do

autor na agência, foi constatado a existência de processos judicias e negativação, o que é vedado

pelo regulamento; que o autor teve ciência das condições do consórcio; que após a utilização da

carta, o consorciado passa a ser devedor do grupo, justificando a análise do crédito na etapa da

concessão; que pesa em desfavor do autor negativação, situação não verificada na contratação,

além de processos judiciais e, a inocorrência da obrigação de indenizar.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na

presente ação para condenar o réu na obrigação de fazer – concessão da carta de crédito –,

acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária ( INPC ), a

partir da recusa ( art. 394, CC e Súmula 43, do STJ ), assim como no pagamento do valor de R$

7.000,00 ( sete mil reais ), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária ( INPC ), a partir desta decisão (

Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC)
.”

Inconformado, apenas a ré interpôs o presente recurso de apelação (ID
6905156),
aduzindo os mesmos argumentos de sua contestação, defendendo em síntese que
não liberou a carta de crédito ao Recorrido por que este possuía restrições ao

crédito motivadas por processos judiciais (RR 0000087-08.2012.5.23.0000 E RT

0000784-16.2012.5.06.0000) e negativação no SERASA.

Aduz que a condenação em danos morais deve ser reformada e, não sendo o caso, pede que o valor da condenação seja minorado.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista
a total ausência de ataque direto e específico à decisão

recorrida. No mérito, alega não ser e, nunca ter participado dos polos ativo e ou passivo dos processos listados e, ainda, que se encontrava sem restrições de crédito e adimplente por ocasião.

Por fim, pede
a condenação do Recorrente a multa por litigância de má-fé, nos termos em

que determinam as normas contidas nos Art. 79 a 81, todos do Código de Processo

Civil (ID 6905161)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e apelado ERICK SOUSA DE OLIVEIRA.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.
Preliminar contrarrrecursal de não conhecimento da apelação. Princípio da Dialeticidade.

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença.

Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente
o pedido formulado na

presente ação para: condenar o réu na obrigação de fazer – concessão da carta de crédito –,

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a

partir da recusa (art. 394, CC e Súmula 43, do STJ), assim como no pagamento do valor de R$

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais
.

Pois bem, a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se o autor, no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, e a instituição financeira/ré no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, da mesma Lei nº 8.078/90.Vejamos:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

No recurso, a parte autora/apelante pede a reforma da sentença
, aduzindo em síntese que
não liberou a carta de crédito ao Recorrido por que este possuía restrições ao

crédito motivadas por processos judiciais (RR 0000087-08.2012.5.23.0000 E RT

0000784-16.2012.5.06.0000) e negativação no SERASA.
Relata que a condenação em danos morais deve ser reformada e, não sendo o caso, pede que o valor da condenação seja minorado.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau avaliou de forma correta o caso em questão, ao constatar que o
autor/apelado não está em débito com as parcelas do consórcio e, pretendeu a aquisição de veículo automotor, que permanecerá em garantia da obrigação de

pagamento, inexistindo, assim razão para a recusa.

Ademais, o nome do autor difere dos listados nos processos judiciais indicados pelo réu. O processo trabalhista de nº 0000087-08.2012.5.23.0026 relaciona-se a processo movido pelo Ministério Público do Trabalho da 23ª Região, representado por seu Procurador Dr. ERIK DE SOUSA OLIVEIRA, que sequer é homônimo do Autor cujo nome de batismo e registral é ERIK SOUSA DE OLIVEIRA.

Já o processo de nº 0000784-16.2012.5.06.0017 refere-se por reclamação trabalhista proposta por um grupo de supostos empregados do BANCO DO NORDESTE, sendo que dentre
eles consta o Sr. ERIK DE SOUSA OLIVEIRA, portador do CPF 046.807.704-90 que nada tem a ver com o

Autor cujo nome é ERIK SOUSA DE OLIVEIRA e, é portador do

CPF nº
527.484.802-87, como atesta documento de ID 16007083.

E com relação às anotações em órgão de proteção ao crédito, nota pelos ID’s 6905133 e 6905134 que informação fornecida é de que “NADA CONSTA” para o CPF do autor.

Dessa forma, não logrou êxito, a parte apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, em demonstrar a excludente de sua responsabilidade.

Quanto ao dano moral,
é cediço que o atual ordenamento jurídico brasileiro assegura a reparação por dano moral

sempre como resultado de uma ofensa à honra do postulante. Tal pedido, inclusive, tem previsão

constitucional, conforme artigo 5º, incisos V e X. Confira-se:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à

imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

No caso, a questão claramente ultrapassa o mero dissabor, pois a
recusa injustificada da administradora do consórcio em fornecer a carta de crédito, mesmo após o consorciado ter sido contemplado e cumprido todas as exigências constantes do contrato, caracteriza-se como dano moral indenizável em razão da quebra da legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem móvel (automóvel), não se tratando, portanto, de mero dissabor.

No mais, o apelante pede que o valor do dano moral seja minorado, tendo em vista que o juízo de primeiro grau o condenou, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Neste ponto, entendo que o valor do dano moral deve ser mantido, sendo o mesmo razoável e proporcional. Nesse sentido, se manifestou a Jurisprudência Pátria, em caso análogo a este. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA INJUSTIFICADA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. É atribuição da administradora do consórcio expedir a carta de crédito nos consórcios em grupo (artigos 11 e 12 da Circular nº 3.432/2009 do BACEN, que regulou a Lei 11.795/2008), sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer em que o consorciado pleiteia a liberação do crédito. Ademais, por se tratar de relação de consumo, existe a responsabilidade solidária dos fornecedores de reparar o dano causado ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC). 2. Nada obstante a possibilidade da administradora do consórcio exigir do consorciado o oferecimento de garantias complementares (art. 14, § 4º, da Lei 11.795/2008), tais garantias devem estar previstas de forma clara no contrato, de modo que a imposição de exigências não pactuadas fere o princípio da boa-fé contratual. 3.
A recusa injustificada da administradora do consórcio em fornecer a carta de crédito, mesmo após o consorciado ter sido contemplado e cumprido todas as exigências constantes do contrato, caracteriza-se como dano moral indenizável em razão da quebra da legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem móvel (automóvel), não se tratando de mero dissabor, para cuja reparação mostra-se suficiente e razoável o monta arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Segundo a jurisprudência do STJ, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva (astreintes), considerando sempre as peculiaridades do caso concreto: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). No caso, as astreintes foram fixadas em valor condizente com a condição financeira da apelante, bem como em patamar razoável e proporcional ao valor da causa e ao bem jurídico tutelado. 5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01510010320198090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2020)

Por fim, pleiteia o apelado, o reconhecimento de litigância de má-fé da parte apelante
considerando a manifesta inadmissibilidade do presente recurso
.

A alegação não merece ser acolhida. Explico:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a imposição de multa por litigância de má-fé à parte que interpõe recurso de apelação em face da sentença que lhe é desfavorável, como ocorreu no presente caso.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RETIRADA

DE

MAMA

E

LINFONODOS. CULPA E VALOR. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

JUROS

DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Trata-se

de

indenização

por

danos

morais em virtude de erro médico,

consistente

na

remoção

total

da

mama

esquerda

e

dos linfonodos

da

autora,

com

base

em resultado de exame citológico equivocado.

2.

O

Tribunal

estadual

concluiu,

com

base

no

contexto fático-probatório

dos autos, que tanto o médico mastologista quanto o

médico

patologista

agiram

com

culpa.

Não

há

como rever tal entendimento,

neste

momento

processual, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº

7/STJ,

tem

reexaminado

o

montante

fixado

pelas

instâncias ordinárias

a

título

de

danos

morais

apenas quando irrisório ou abusivo,

circunstâncias

inexistentes

no

presente

caso,

em

que estabelecida a indenização em 100 (cem) salários mínimos vigentes em 2009, data da sentença.

4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese

apreciada

de responsabilidade contratual, como no caso em tela

(erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

5.

É incabível a imposição da multa por litigância de má-fé à parte que

interpõe

apelação

contra

sentença

que lhe foi desfavorável, visto

que

não

se

pode

considerar

a

interposição

dos recursos cabíveis

como

ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé. Precedentes.

6. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1411740/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)

Portanto, ausente a caracterização de litigância de má-fé do apelante.

Com essas considerações e, tendo em vista a demonstração da negativa injustificada da carta de crédito, vez que o apelado não tinha restrições em seu nome, escorreita a sentença que reconhecer o dever da instituição financeira em liberar referido documento e condenou o Banco ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) para reparar os danos morais sofridos diante da frustração da legítima expectativa de obtenção do valor do negócio jurídico, sendo que se encontrava apto para receber.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Diante da sucumbência

recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11º, do CPC).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023